Tribunal: TJSP
Processo: 2076039-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Recurso contra a decisão que inverteu os ônus da prova e carreou às agravantes o custeio da prova pericial. Inversão do ônus da prova que não implica na inversão da responsabilidade pelo custeio da prova. Prova pericial determinada de ofício pelo MM. Juiz de origem. Rateio dos honorários entre

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Recurso contra a decisão que inverteu os ônus da prova e carreou às agravantes o custeio da prova pericial. Inversão do ônus da prova que não implica na inversão da responsabilidade pelo custeio da prova. Prova pericial determinada de ofício pelo MM. Juiz de origem. Rateio dos honorários entre as partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.